Tribunal: STM
Processo: 7000118-24.2024.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO. ART. 205 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. POSSIBILIDADE. AVALIAÇÃO DOS REQUISITOS DA PRÓPRIA CUSTÓDIA CAUTELAR. DÚVIDAS SOBRE OS INDÍCIOS DE AUTORIA. INCONSISTÊNCIA DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. A discussão acerca da aplicabilidade ou não das medidas cautelares diversas da prisão preventiva, conforme previsão contida no art. 319 do Código de Processo Penal comum, tal como requerido, não dispensa a avaliação dos requisitos autorizadores da própria custódia cautelar, o que, no caso dos autos, convenhamos, tal análise conduz à fragilização da aferição desses elementos dadas as contradições apresentadas na referida Audiência de Inquirição. Além disso, os próprios depoimentos prestados pelos militares envolvidos na chamada “averiguação sumária”, cujos teores não só se contrapuseram às versões apresentadas pelos Civis que depuseram, como também a conclusão da citada investigação, impuseram severas dúvidas sobre a questão alusiva às supostas munições que teriam sido utilizadas naquela fatídica madrugada. Vale dizer que as medidas cautelares devem se submeter aos requisitos do fumus commissi delicti e do periculum libertatis, sendo que o primeiro significa, justamente, a presença de provas da existência do crime e de indícios de autoria ou de participação, as quais, no caso em exame, não são, em absoluto, consistentes. Negado provimento ao Recurso em Sentido Estrito. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 22/04/2024 A
25/04/2024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000118-24.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: FABIO LUIS DOS SANTOS GERALDO
ADVOGADO(A): ITHALO BRUNO ALVES CARNEIRO (OAB RR2238)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO MINISTERIAL, PARA MANTER, NA ÍNTEGRA, A DECISÃO
PROFERIDA PELA JUÍZA FEDERAL SUBSTITUTA DA JUSTIÇA MILITAR DA
AUDITORIA DA 12ª CJM, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2023, SEM PREJUÍZO DE
NOVA AVALIAÇÃO ACERCA DA PERTINÊNCIA DE EVENTUAIS MEDIDAS
CAUTELARES, DESDE QUE CONCRETAMENTE FUNDAMENTADA.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000118-24.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: FABIO LUIS DOS SANTOS GERALDO
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO. ART. 205 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA
PRISÃO. POSSIBILIDADE. AVALIAÇÃO DOS REQUISITOS DA
PRÓPRIA CUSTÓDIA CAUTELAR. DÚVIDAS SOBRE OS INDÍCIOS
DE AUTORIA. INCONSISTÊNCIA DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS.
RECURSO NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.
A discussão acerca da aplicabilidade ou não das medidas cautelares diversas da
prisão preventiva, conforme previsão contida no art. 319 do Código de Processo Penal
comum, tal como requerido, não dispensa a avaliação dos requisitos autorizadores da própria
custódia cautelar, o que, no caso dos autos, convenhamos, tal análise conduz à fragilização da
aferição desses elementos dadas as contradições apresentadas na referida Audiência de
Inquirição. Além disso, os próprios depoimentos prestados pelos militares envolvidos na
chamada “averiguação sumária”, cujos teores não só se contrapuseram às versões
apresentadas pelos Civis que depuseram, como também a conclusão da citada investigação,
impuseram severas dúvidas sobre a questão alusiva às supostas munições que teriam sido
utilizadas naquela fatídica madrugada.
Vale dizer que as medidas cautelares devem se submeter aos requisitos do fumus
commissi delicti e do periculum libertatis, sendo que o primeiro significa, justamente, a
presença de provas da existência do crime e de indícios de autoria ou de participação, as
quais, no caso em exame, não são, em absoluto, consistentes.
Negado provimento ao Recurso em Sentido Estrito. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Recurso ministerial para manter, na
íntegra, a Decisão da Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM, de
14 de dezembro de 2023, sem prejuízo de nova avaliação acerca da pertinência de eventuais
medidas cautelares, desde que concretamente fundamentada.
Brasília, 25 de abril de 2024.
7000118-24.2024.7.00.0000
40001361415 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar, com base na alínea “h” do artigo 516 do Código de Processo Penal Militar, contra a
Decisão da MM. Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM, de 17
de dezembro de 2023, proferida nos autos do Pedido de Prisão Preventiva Criminal n.º
7000255-68.2023.7.12.0012, que revogou a custódia cautelar do 2º Ten Ex FÁBIO LUÍS
DOS SANTOS GERALDO.
Em suas Razões, o Parquet Castrense sustentou que ofereceu Denúncia em
desfavor do 2º Ten Ex FÁBIO LUÍS DOS SANTOS GERALDO, porquanto o referido militar
teria sido responsável:
“(...) pela a morte do garimpeiro Flávio Luiz, mediante emprego de meio cruel e valendo-se de
recurso que dificultou a defesa da vítima, desferindo-lhe diversos golpes de faca e ordenando
aos demais militares que também golpeassem a vítima, tudo isso visando ocultar crime
anterior: o homicídio de David Lucas Serrão Sousa (cuja autoria permanece desconhecida).”.
Destacou, ainda, que, em cota apresentada na mesma data do oferecimento da
Vestibular Acusatória, requereu e teve deferida a decretação da prisão preventiva do militar,
sendo o mandado de prisão cumprido em 30 de novembro de 2023, tendo sido realizada a
competente Audiência de Custódia em 1º de dezembro de 2023, na qual a constrição foi
mantida pelo Juízo de primeiro grau, tendo prevalecido o entendimento ministerial quanto à
sua manutenção.
Em sua argumentação, o Órgão ministerial aduziu que o Conselho Especial de
Justiça para o Exército revogou, por unanimidade, a prisão preventiva do imputado:
“(...) pondo-o em liberdade sem a imposição de qualquer medida cautelar diversa da prisão,
ao argumento de que questionáveis os depoimentos prestados pela testemunha JAIME
(indígena que estaria na embarcação com os militares) e pela vítima sobrevivente ANGEL.”.
Acrescentou que a testemunha Jaime Tamaducuyama Luiz Rocha seria uma das
2 (duas) principais fontes de prova dos fatos imputados ao Acusado, tratando-se de
funcionário da FUNAI e indígena e que recebeu a notícia de outros indígenas acerca da
presença de embarcações de garimpeiros na região, repassando tais informações aos
militares.
Ainda segundo o Ministério Público Militar, a referida testemunha teria
embarcado com os militares na embarcação comandada pelo Acusado servindo como guia, e
que teria presenciado toda a dinâmica do ocorrido, vale dizer, a perseguição de embarcações,
os disparos de armas de fogo, as facadas desferidas contra a vítima, a ocultação dos corpos e
as discussões entre os militares, razão pela qual seu depoimento seria essencial para o
perfeito entendimento do ocorrido.
No entanto, o Conselho Especial de Justiça para o Exército teria fundamentado
a revogação da custódia cautelar do Acusado na dificuldade de comunicação da testemunha
em seu depoimento por videoconferência colhido em Juízo.
7000118-24.2024.7.00.0000
40001361415 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A propósito do referido depoimento, o Juízo questionou às Partes se
concordavam com a interrupção para que ele fosse ouvido em outra oportunidade com a
presença de um intérprete, o que foi aquiescido tanto pela Defesa quanto pelo Órgão
ministerial.
O Parquet prosseguiu em sua argumentação destacando que, a despeito da:
“(...) anulação do depoimento da testemunha JAIME, o colendo Conselho Especial de Justiça
utilizou o seu depoimento como fundamento para a revogação da prisão preventiva, colocando
em xeque inclusive seus depoimentos anteriores. Importante salientar que JAIME prestou 2
depoimentos na fase pré-processual:
- o primeiro na própria FUNAI em Boa Vista/RR em 25/09/23 – 4 dias depois do ocorrido
(Evento 1 ANEXO4 pg 46 do processo 7000261-75.2023.7.12.0012);
- e outro mediante comparecimento espontâneo na Polícia Federal em 17/10/23 (Evento 1
TERMO_TRANSC_DEP6 pag 7 dos mesmos autos).”.
O Ministério Público Militar esclareceu que, em ambas as ocasiões, os
depoimentos teriam o mesmo teor e ocorreram na presença de outro funcionário da FUNAI,
in casu, o Sr. Cleyton Oliveira do Nascimento, Coordenador Substituto da Frente de Proteção
Etnoambiental Yanomami Ye ́kuana, destacando, também, que, nos citados casos, além de os
depoimentos terem sido presenciais, chamou a atenção a riqueza de detalhes nas informações
prestadas à Polícia Federal, as quais seriam compatíveis e coerentes com a versão trazida
“(...) pela outra testemunha-chave do caso: ANGEL MOREIRA CAMPOS.”.
E concluiu em relação à citada testemunha que:
“(...) Por todo o exposto, o MPM entende que, uma vez decidida na audiência a realização de
nova inquirição em ambiente mais favorável à colheita da prova testemunhal, não é possível
utilizar o teor das declarações da testemunha JAIME TAMADUCUYAMA LUIZ ROCHA
tampouco a sua dificuldade de comunicação como fundamentos para a revogação da prisão
do acusado ou ainda, para invalidar seus depoimentos anteriores prestados na fase pré-
processual.”.
Já em relação à testemunha Angel Moreira Campos, o Parquet das Armas
sustenta que se trata da vítima sobrevivente e uma das 2 (duas) principais fontes de prova dos
fatos imputados ao Acusado, pois era o Piloto da embarcação dos garimpeiros abordada pelos
militares do Exército.
Segundo narrou em seu depoimento, os garimpeiros estariam:
“(...) na embarcação aguardando anoitecer para passar pelo posto de fiscalização na região
de Palimiú quando foram surpreendidos pela embarcação dos militares. Durante a
abordagem, ele teria sido atingido com uma munição de elastômero, enquanto os outros 2
tripulantes teriam sido alvejados com uma rajada de munição letal. No curso da execução dos
ilícitos, ANGEL teria ficado de bruços na embarcação dos militares sem visualizar nada, mas
ouvindo e percebendo a movimentação e as conversas.”.
Nesse contexto, o Ministério Público Militar aduziu que a revogação da prisão
preventiva pelo Conselho Especial de Justiça para o Exército se deu por terem havido
supostas contradições nesse depoimento, a principal das quais alusiva ao fato de que “(...)
nunca foi ouvido na cidade de Alto Alegre/RR, sendo que consta nos autos um termo de
7000118-24.2024.7.00.0000
40001361415 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

depoimento prestado na Delegacia de Polícia Civil de Alto Alegre/RR (Evento 1, Doc. 5, fls.
25/27-PDF).”, tendo destacado, ainda, que não conseguiria identificar o Acusado como
sendo o executor dos crimes, mas que teria reconhecido a sua voz por ocasião do vídeo a ele
apresentado contendo a citação do militar pela Oficial de Justiça do Juízo.
Quanto ao primeiro aspecto, o Órgão ministerial sustentou que se tratava de
erro material, uma vez que a testemunha foi enfática “(...) em afirmar que o seu depoimento
prestado na Polícia Civil de Roraima ocorreu em Boa Vista/RR e que o local constante no
preâmbulo do Termo de Declarações (Alto Alegre/RR) estava errado.”, reconhecendo, no
entanto que “(...) considerando o local dos fatos em apuração, a atribuição para as
investigações do caso é da circunscrição policial de Alto Alegre/RR (...)”, mas que isso não
impediria “(...) que a colheita de depoimentos de testemunhas ocorra em outra cidade, não
havendo qualquer nulidade no ato.”.
Quanto ao segundo aspecto, o Ministério Público Militar asseverou que a
impossibilidade de reconhecimento visual do autor dos fatos já era conhecido antes mesmo
da decretação da prisão preventiva e a afirmação de que a testemunha teria reconhecido o
Acusado “(...) ao invés de manter/reforçar a necessidade da cautelar de natureza pessoal, foi
utilizada pelo Conselho Especial de Justiça como fundamento para a sua revogação.”.
A partir disso, o Órgão ministerial enfatizou a possibilidade de serem aplicadas
medidas preventivas diversas da prisão cautelar, citando como exemplo a aplicação do art.
400 do Código de Processo Penal comum, conforme Decisão do Habeas Corpus nº 127.900,
em relação ao interrogatório do réu como último ato da instrução processual e aplicável à
Justiça Militar da União, bem como, mais recentemente, a plausibilidade jurídica do pedido
de aplicação subsidiária dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal ao processo
penal militar, acrescentando, ainda, o Acordo de Não Persecução Penal.
Por fim, o Parquet Castrense sustentou que a materialidade do delito seria
incontroversa e, bem assim, sopesariam contra o denunciado indícios de autoria, conforme os
depoimentos prestados pelas testemunhas Jaime Tamaducuyama Luiz Rocha, indígena e
servidor da FUNAI, que afirmou ter embarcado com os militares e presenciado os fatos,
assim como da vítima sobrevivente Sr. Angel Moreira Campos, que, “(...) em audiência, sob
o crivo do contraditório, reconheceu a voz do denunciado (...)”.
Nesse contexto, sustentando a presença dos fundamentos ensejadores da
custódia cautelar, notadamente:
1) a garantia da ordem pública (alínea “a” do artigo 255 do CPPM):
“(...) A gravidade em concreto do crime se revela pelo modo de execução, praticado com
intensa crueldade e a frieza ao amarrar os corpos no motor da embarcação e os afundar para
ocultar as provas. Ainda que as ameaças de retaliação e ataque à Base Palimiú proferidas por
garimpeiros tenham aparentemente se dissipado, a segurança do local ainda é instável.”.
2) conveniência da instrução criminal (alínea “b” do artigo 255 do CPPM):
“(...) Imperiosa a necessidade de se resguardar a instrução criminal com a regular apuração
dos fatos. Nesse aspecto, não se pode perder de vista as informações prestadas pela
testemunha JAIME TAMADUCUYAMA LUIZ ROCHA e pela vítima sobrevivente ANGEL
MOREIRA CAMPOS no sentido de que foram ameaçadas pelo acusado 2º TEN FÁBIO LUIS
7000118-24.2024.7.00.0000
40001361415 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DOS SANTOS GERALDO (Evento 1 INIC2 pg 4). Destaque-se que a vítima sobrevivente
conseguiu, no curso da audiência de instrução, identificar a voz do acusado como sendo o
militar que proferiu ameaças na embarcação. Ainda que já tenha sido realizada em juízo a
inquirição da vítima sobrevivente, está pendente a oitiva de JAIME, testemunha-chave do
processo e que ainda pode sofrer ameaça.
Apesar de já ter decorrido certo tempo desde o cometimento do crime e realizada a busca e
apreensão de objetos na residência e no trabalho do acusado, a possibilidade de destruição de
provas ainda desconhecidas continua presente. Verifica-se que essa hipótese não é remota, já
que os autores do crime demonstraram ser capazes de o fazer, haja vistas a tentativa de
ocultação dos cadáveres e da embarcação dos garimpeiros.
Da mesma forma, ainda subsiste a possibilidade de combinação de versões entre militares,
prática narrada pelas testemunhas como tendo ocorrido inclusive no dia dos fatos”.
3) violação da hierarquia e da disciplina (alínea “e” do artigo 255 do CPPM):
“(...) Em relação a esse fundamento não houve alteração fático-jurídica. Consta da requisição
da prisão preventiva que a liberdade do acusado geraria violação à hierarquia e disciplina, já
que a tropa estaria obrigada a obedecer a um indivíduo que matou de forma cruel e ocultou
seus crimes.”.
Por tais razões, o Ministério Público Militar sustentou estarem presentes os
requisitos “(...) do fumus comissi delicti (materialidade delitiva e indícios suficientes de
autoria)”, razão pela qual as medidas cautelares alternativas de natureza pessoal seriam
imprescindíveis para assegurar a ordem pública e, sobretudo, garantir a instrução criminal,
com a preservação da integridade das testemunhas e da vítima sobrevivente, as quais
revelaram que teriam sofrido ameaças por parte do Acusado.
E requereu, ao final:
“(...) seja DADO PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, para
fins de reformar a decisão que revogou a prisão preventiva do acusado sem a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão, pugnando, este Órgão Ministerial, pelo que segue:
(I) a aplicação das seguintes MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO:
a) Transferência do acusado para Manaus, para outra unidade da 1ª Bda Inf Sl;
b) Comunicação ao juízo da 12ª CJM de qualquer afastamento de Manaus, o que deverá ser
prontamente informado às testemunhas;
c) Realização apenas de trabalho administrativo interno;
d) Proibição de uso de armamento;
e) Recolhimento das suas armas pessoais de fogo/branca;
f) Proibição de contato, por todos os meios, e/ou aproximação das testemunhas e demais
militares que estiveram na Base Palimiú na data dos fatos;
g) Atribuição da responsabilidade da fiscalização dessas medidas pela 1ª Bda Inf Sl.”.
7000118-24.2024.7.00.0000
40001361415 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Parecer da lavra do Exmo. Sr. Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr.
Marcelo Weitzel Rabello de Souza, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar manifestou-se
“(...) no sentido de que seja conhecido o presente Recurso em Sentido Estrito e, no mérito,
seja dado provimento para reformar a decisão que revogou a prisão preventiva sem a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (...)”.
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual
merece ser conhecido.
Sobre o pleito, insurge-se o Ministério Público Militar contra a Decisão da MM.
Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM, de 17 de dezembro de
2023, proferida nos autos do Pedido de Prisão Preventiva Criminal n.º 7000255-
68.2023.7.12.0012, que revogou a custódia cautelar do 2º Ten Ex FÁBIO LUÍS DOS
SANTOS GERALDO.
O Órgão ministerial requereu, em síntese, a aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão, a saber:
“(...) a) Transferência do acusado para Manaus, para outra unidade da 1ª Bda Inf Sl;
b) Comunicação ao juízo da 12ª CJM de qualquer afastamento de Manaus, o que deverá ser
prontamente informado às testemunhas;
c) Realização apenas de trabalho administrativo interno;
d) Proibição de uso de armamento;
e) Recolhimento das suas armas pessoais de fogo/branca;
f) Proibição de contato, por todos os meios, e/ou aproximação das testemunhas e demais
militares que estiveram na Base Palimiú na data dos fatos;
g) Atribuição da responsabilidade da fiscalização dessas medidas pela 1ª Bda Inf Sl.”.
Não assiste razão ao Órgão ministerial.
Conforme ressai dos autos vertentes, o Recorrido foi denunciado pelo
Ministério Público Militar, em 18 de novembro de 2023, pela prática dos delitos descritos nos
artigos 205, § 2º, incisos III, IV, V e VI, do Código Penal Militar, 211 do Código Penal
comum, c/c o artigo 9º, inciso II, alínea “c”, do Estatuto Repressivo Castrense; e 352 do
referido Códex Militar, tudo na forma do art. 79 do CPM, tendo sido recebida a Peça
Acusatória pelo Juízo de primeiro grau em Decisão datada de 30 de novembro de 2023,
oportunidade na qual foi decretada a sua prisão preventiva, com fundamento nos artigos 254
e 255, alíneas “a”, “b”, “c” e “e”, do Código de Processo Penal Militar, tendo sido
fundamentada a constrição, nos seguintes termos:
7000118-24.2024.7.00.0000
40001361415 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) A fim de demonstrar como se deu a empreitada criminosa e a necessidade de decretação
da medida cautelar, serão transcritos trechos de depoimentos de algumas testemunhas.
Vejamos.
O civil Jaime Tamaducuyama, em seu depoimento na Delegacia Regional de Polícia
Judiciária – Polícia Federal (Evento 1, Doc. 5, fls. 3 a 8-PDF), declarou o seguinte:
“(...) QUE o depoente viu o Tenente amarrando um dos garimpeiros no motor do barco; (...)
QUE foi o garimpeiro que levou um tiro; QUE não foi o que levou o tiro de borracha; QUE foi
o outro atingindo com disparo de arma real; QUE o depoente não sabe se eles estavam
tentando enforcar o garimpeiro com a mão ou com uma corda, mas eles estavam fazendo
alguma coisa com ele; QUE o garimpeiro ficava se debatendo; QUE o Tenente pedia para os
demais militares ajudar; QUE o outro garimpeiro (o que tinha levado o tiro de borracha ficou
quieto; QUE o depoente escutava o garimpeiro agonizando, tentando puxar o ar e respirar;
QUE eles ficaram tipo lutando com o garimpeiro por uns 3 min; QUE o depoente viu o
Tenente puxar uma faca e começou a acertar o garimpeiro; QUE parecia que ele estava
golpeando o garimpeiro; QUE não sabe informar quantos golpes foram dados; QUE esses
golpes de faca não foi no magro; QUE foi no garimpeiro que tinha recebido um disparo na
região lateral do abdome; QUE eles mataram o garimpeiro; QUE depois amarram ele junto
com o garimpeiro mais magro; (...) QUE não foi encontrada nenhuma arma no barco dos
garimpeiros; QUE se recorda apenas que quando estavam se aproximando viu um dos
garimpeiros jogando alguma coisa na água; QUE não sabe informar se isso era arma; QUE o
Tenente perguntou para o garimpeiro que pilotava o barco onde que estavam as armas e ele
respondia dizendo que não sabia que os outros dois garimpeiros tinham arma.(grifei)”
Por sua vez, o civil Angel Moreira Campos, em seu depoimento no 3º Distrito Policial de Boa
Vista/RR (Evento 1, Doc. 4, fl. 13-PDF), aduziu:
“(...) Que acreditando que seria morto também pelos militares e e num momento de desespero
se jogou no rio e tentou mergulhar até a margem, porém não conseguiu, Que fora recapturado
pelos militares e colocado novamente no barco, nesse momento implorou para não ser morto,
pois tinha esposa e três filhos para cuidar, Que nesse momento um dos militares tomou nota
do nome completo do comunicante, bem como endereço, nome da esposa e dos filhos e ao final
disse que não iram matá-lo, porém caso ele dissesse algo seria procurado e morto, (...) Que
teme pela sua vida e pela vida de sua família.(grifei)”
Já o civil Gelso Barbosa Miranda, em seu depoimento no 3º Distrito Policial de Boa Vista/RR
(Evento 1, Doc. 4, fl. 23-PDF), relatou:
“(...) Que ficou sabendo que o militar do exército responsável pela abordagem é conhecido
como 'sargento caveira, sargento Fábio e também como Tenente Fábio', Que tem
conhecimento que esse militar é extremamente violento e temido pelos garimpeiros na região
do rio Uraricoera, Que teme pela vida da sua família, razão pela qual pede proteção.”.
E acrescentou trecho alusivo ao LAUDO DE EXAME PERICIAL N.º
394/23/BAL/IC/PC/RR, que analisou a munição encontrada na embarcação perfurada pelos
disparos e pertencente às vítimas, o qual concluiu pela compatibilidade dos projéteis com o
calibre nominal 7.62 utilizado pela Força Terrestre:
“(...) No Laudo Pericial produzido pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil de
Roraima (Evento 1, Doc. 4, fl. 97-PDF) constam as seguintes informações:
“O material foi examinado macroscopicamente, ocasião em que foram descritas as suas
características gerais, tendo sido possível afirmar apenas o seguinte:
7000118-24.2024.7.00.0000
40001361415 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a) Os dois projéteis descritos como compatíveis com o calibre 7,62mm, foram disparados por
arma de fogo de mesmo calibre, de cano raiado 4D (4 raias orientadas à direita), restando
pouquíssimas áreas preservadas;
b) O projétil descrito como compatível com o calibre 5,56mm, fora disparado por arma de
fogo de mesmo calibre, de cano raiado 6D (6 raias orientadas à direita), restando
praticamente só a camisa, com uma pequena parte do núcleo;
c) O projétil de elastômero (borracha) trata-se de componente de cartucho antidistúrbio, de
calibre 12;
d) Os estojos percutidos são de calibres utilizados por instituições policiais/militares, e
apresentam numeração de lote, que também indica pertencerem a essas instituições. (grifei)”.
Oportuno destacar que, em decorrência da segregação cautelar imposta ao 2º
Ten Ex FÁBIO LUÍS DOS SANTOS GERALDO, a Defesa impetrou o Habeas Corpus nº
7000987-21.2023.7.00.0000 buscando a revogação da prisão preventiva imposta ao militar.
Ao analisar o pedido liminar, este Relator proferiu Decisão em 31 de novembro
de 2023, indeferindo o pleito antecipatório, firme no convencimento segundo o qual a
Decisão da Magistrada de primeiro grau estava absolutamente consistente com os elementos
trazidos aos autos até então, sendo perceptíveis os indícios de autoria delitiva, além dos
outros elementos apontados no referido decisum que justificariam a constrição. Além disso,
não estariam presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, sendo oportuna a
transcrição da minha fundamentação naquela oportunidade:
“(...) Como cediço, a decretação da prisão preventiva deve atender aos requisitos da prova do
fato delituoso e dos indícios suficientes de autoria (art. 254 do CPPM), o que foi destacado na
decisum vergastado de forma inconteste.
E sobre os requisitos previstos no art. 255 do citado Códex processual, o Parquet Castrense foi
preciso e absolutamente consistente na sua comprovação, de sorte que a Magistrada de
primeiro grau, ao concluir sua Decisão pela decretação da preventiva nada mais fez do que se
utilizar da técnica de motivação per relationem ao destacar que “(...) Da análise dos autos,
verifica-se que existem elementos suficientes a ensejar a decretação da prisão preventiva do
Asp Of FABIO LUIS DOS SANTOS GERALDO, uma vez que estão presentes no caso dos autos
o fumus commissi delicti e o periculum libertatis.”.
Ou seja, identifica-se a técnica de fundamentação por meio da qual se faz remissão ou
referência aos termos de alegação/decisão anterior nos autos do mesmo processo, o que a
torna absolutamente legítima e aceita não só pela doutrina, como também pela jurisprudência
dos Pretórios, circunstância que se coaduna com o preceito de índole constitucional que trata
da fundamentação das decisões judiciais (art. 93, inciso IX, da Constituição Federal).
Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 797460/SP (DJe: 08/07/2022)
Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. BUSCA E APREENSÃO
DOMICILIAR. MANDADO QUE ATENDEU AOS REQUISITOS LEGAIS. ILICITUDE DAS
PROVAS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. INVESTIGAÇÃO PRÉVIA. DECISÃO SUCINTA,
PORÉM, FUNDAMENTADA. "PER RELATIONEM". AGRAVO DESPROVIDO.
7000118-24.2024.7.00.0000
40001361415 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
3. Embora de forma sucinta, restou demonstrada a existência dos requisitos necessários para
a decretação das medidas, escorado nos argumentos da representação policial e na requisição
do MP/SP.
4. Impende asseverar que não se pode confundir concisão de fundamentos com a sua
ausência, capaz de ensejar ofensa ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição. Vale
destacar, ainda, que é pacífico neste Superior Tribunal de Justiça orientação jurisprudencial
segunda a qual é válida a utilização da fundamentação per relationem como razões de
decidir.” (Grifos nossos).
Por tais motivos, o Decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado, mormente
porque apontou fortes indícios de que o Paciente teria tido efetiva participação na morte de 2
(dois) garimpeiros, circunstância que, por si só, e em se tratando de Oficial que comandava a
Patrulha do Exército Brasileiro em missão de Garantia da Lei e da Ordem, indica a
imprescindibilidade da segregação cautelar para o deslinde e conclusão das investigações
agora conduzidas pela Força Terrestre, a despeito da Peça Acusatória já ter sido oferecida
pelo Órgão ministerial.
Não desconheço que a privação cautelar da liberdade individual deve ser sempre qualificada
pela nota da excepcionalidade, o que se coaduna com a própria argumentação defensiva. Não
por acaso comungo do entendimento recorrente segundo o qual o caráter extraordinário de
que se reveste a custódia preventiva, para ser validamente decretada, deve satisfazer aos
requisitos elencados nos arts. 254 e 255 do Código de Processo Penal Militar.
Vale dizer que a prisão cautelar é medida excepcional que, embora possa ser decretada
quando presentes os seus requisitos autorizadores previstos nos citados dispositivos, ao revés,
em não estando mais satisfeitas as suas condições, deve ser imediatamente relaxada, sem
prejuízo de que outra decretação tão logo se verifiquem novos fundamentos.
Ressalte-se, nesse sentido, que a jurisprudência dos Pretórios forjou entendimento no sentido
de que “(...) A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode
ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite
complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores” (Habeas Corpus nº
93.498/MS, Relator: Ministro Celso de Mello, Dje: 18/10/2012).
Esse, no entanto, não é o caso dos presentes autos, notadamente porque o Juízo apontado
coator fundamentou o Decreto de prisão preventiva no art. 254 e nas alíneas “a”, “b”, “c” e
“e” do artigo 255 do CPPM, firme na convicção de que o Paciente se trata “(...) de um agente
perigoso que violou gravemente a ordem pública que, estando solto, põe em risco a
conveniência da instrução penal e a manutenção dos princípios da hierarquia e disciplina
(...)”.
Conforme já decidiu esta Corte Castrense, “(...) Para que se coadune com o requisito
subjetivo autorizador da prisão preventiva com o fito de garantir a ordem pública, urge a
presença de crime gravíssimo ou possível constatação de comprovada intranquilidade no seio
da comunidade.” (Habeas Corpus nº 7000518-14.2019.7.00.0000, Relator: Ministro Ten Brig
Ar Francisco Joseli Parente Camelo, DJe: 05/08/2019).
Além disso, e no mesmo sentido:
“Habeas Corpus nº 7000778-28.2018.7.00.0000 (DJe: 21/11/2018)
Relator: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias
7000118-24.2024.7.00.0000
40001361415 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIMES CAPITULADOS NO ART. 290 DO CPM.
REITERAÇÃO DELITIVA. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA.
PRESENÇA DE REQUISITOS FUNDAMENTADORES DA CAUTELAR DE CONSTRIÇÃO
DA
LIBERDADE.
ORDEM
DE
HABEAS
CORPUS
DENEGADA.
DECISÃO
MAJORITÁRIA.
1. A contumácia de práticas delitivas de idêntica espécie, porquanto capituladas no art. 290
do CPM, cuja natureza é grave, revelam a necessidade de adoção de medidas profiláticas
tendentes a interromper a escalada de reiteração criminosa. Nessa perspectiva, insere-se o
cabimento da prisão cautelar, em decorrência de repetidos flagrantes, tendo por fundamento
os arts. 254, alíneas "a" e "b"; e 255, alíneas "a", "b" e "e", ambos do CPPM.
(...)
4. A possibilidade de reiteração criminosa, aliada à necessidade de preservação da ordem no
âmbito da tropa, justifica a manutenção do recolhimento provisório do infrator. Tal medida
detentiva repercute como profilaxia, sob duas vertentes, a saber: na esfera pessoal, o
resguardo à saúde do preso cautelar; e, na órbita coletiva, contribui para a manutenção da
ordem na caserna e a preservação dos princípios e das normas ligadas à hierarquia e à
disciplina militares.
5. Ordem denegada. Decisão majoritária.” (Grifos nossos).
Por fim, outro ponto importante que merece destaque diz respeito ao fato de que o Juízo
apontado coator decretou a custódia cautelar, ressalvando, porém que:
“(...) Após 90 (noventa) dias do cumprimento da presente Decisão, abra-se vista ao MPM,
pelo prazo de 05 (cinco) dias – nos termos do art. 288 do CPPM - para se manifestar a
respeito da necessidade da manutenção da custódia cautelar do militar, conforme preceituado
no art. 316, parágrafo único, do CPP, c/c o art. 3º, "a", do CPPM.”.
Nas circunstâncias descritas nos autos vertentes, tal providência demonstra o absoluto zelo da
Magistrada de primeiro grau na condução do feito, além do que afasta, por via de
consequência, qualquer aspecto tendente ao reconhecimento de ilegalidade ou abuso de poder.
Por tais motivos, não identifico presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência.”.
Note-se, portanto, que, ao referendar a manutenção da custódia cautelar imposta
ao então Paciente pelo Juízo de primeiro grau em sede liminar, a avaliação deste Relator
pautou-se, unicamente, na aferição dos requisitos autorizadores da custódia preventiva,
notadamente a dicção do art. 254 do Código de Processo Penal Militar, segundo o qual a
prisão preventiva poderá ser decretada quando concorrerem a prova do fato delituoso e
indícios suficientes de autoria.
Nesse contexto, a versão apresentada pelo Civil Angel Moreira Campos, vítima
sobrevivente dos fatos supostamente imputados ao 2º Ten Ex FÁBIO LUÍS DOS SANTOS
GERALDO, guardava verossimilhança com a apresentada pelo testemunho do Civil Jaime
Tamaducuyama Luiz Rocha, indígena que, segundo o seu depoimento perante a Polícia
Federal, seria o guia da embarcação conduzida pelos militares do Exército Brasileiro.
Destaco, por oportuno, que os fundamentos expendidos na referida Decisão na
qual indeferi o pedido liminar eram absolutamente aptos e consistentes não só para afastar a
pretensão inicial do Impetrante em sede antecipatória, bem como para corroborar a
decretação da custódia cautelar e, além disso, ratificar a manutenção da constrição imposta ao
7000118-24.2024.7.00.0000
40001361415 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Paciente por ocasião da Audiência de Custódia realizada em 1º de dezembro de 2023,
mormente porque, até aquela oportunidade, sobejavam fartamente comprovados os elementos
autorizadores da segregação, notadamente os arts. 254 e 255, alíneas “a”, “c”, “d” e “e”, do
Código de Processo Penal Militar.
Nada obstante, e considerando que após concluídas as diligências alusivas à
requisição de informações e do Parecer do Custos Legis com vistas à elaboração do voto para
o julgamento do mérito do referido writ, este Relator passou a analisar detidamente a citada
Audiência de Custódia, tendo percebido na manifestação do Representante do Parquet
Castrense uma clara preocupação com as testemunhas “(...) oculares dos fatos que podem
sofrer represálias com a liberdade do Tenente, bem como eventual intimidação por parte do
Tenente em relação aos militares que estavam no interior da embarcação militar (...)”,
quando inclusive ressalvou que “(...) alguns podem ser coautores em menor participação,
alguns podem ser apenas testemunhas (...)”, o que é absolutamente pertinente, diga-se, dadas
as circunstâncias até ali delineadas.
Ocorre que, nesse ponto, chamou a atenção deste Relator, a seguinte indagação
do Órgão ministerial:
“(...) o poder de mando do Tenente, neste momento que ele foi surpreendido com a prisão, em
liberdade ele poderá combinar versões com os demais militares que estavam na embarcação,
os quais ainda o Ministério Público sequer sabe identificá-los para eventualmente pedir
alguma proteção (...)” (Grifo nosso).
Vale dizer que, até o dia 1º de dezembro de 2023, data da referida Audiência de
Custódia, o Ministério Público Militar não tinha conhecimento de quais eram os militares
envolvidos nos fatos que a imprensa dava conta de serem integrantes do Exército Brasileiro.
E nesse contexto, este Relator passou a compulsar detidamente as peças
constantes do presente feito, analisando mais especificamente o Pedido de Busca e Apreensão
Criminal nº 7000256-53.2023.7.12.0012, quando foi possível identificar que, em
cumprimento ao pedido de diligências do Juízo da Auditoria da 12ª CJM, foram aportados
aos autos, em 6 de dezembro de 2023, documentos oriundos do 7º Batalhão de Infantaria de
Selva e da 1ª Brigada de Infantaria de Selva assim descritos:
“(...) a averiguação sumária realizada por esta Organização Militar, juntamente com a
relação de militares em serviço e dos armamentos e munições disponibilizados, bem como, a
cópia do livro de cautela de armamentos da reserva e as inquirições realizadas dos militares,
a fim de cumprir as diligências requisitadas.”.
E a partir dessa constatação, pude verificar que a citada averiguação sumária foi
iniciada em 28 de setembro de 2023, poucos dias após os fatos relatados e veiculados pela
imprensa local em 25 de setembro de 2023, os quais já davam conta de um suposto
envolvimento de militares do Exército na morte de garimpeiros na região de Palimiú.
Confira-se, a respeito, o seguinte trecho do documento nominado “averiguação
sumária”:
“(...) 3. Matéria publicada no site do Jornal Folha BV, em 25 de setembro de 2023, às 15:22h
(acesso através do link: (https://www.folhabv.com.br/policia/garimpeiro-e-adolescente-sao-
mortos-efamilia-acusa-militares-do-exercito), Garimpeiro e adolescente são mortos e família
acusa militares do Exercito;
7000118-24.2024.7.00.0000
40001361415 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. Matéria publicada no site do Jornal Folha BV, em 30 de setembro de 2023, às 06:00h
(acesso
através
do
link:
(https://www.folhabv.com.br/policia/testemunha-afirma-que-
garimpeiro-estava-vivoquando-foi-amarrado-e-jogado-no-rio-por-militares),
Testemunha
afirma que garimpeiro estava vivo quando foi amarrado e jogado no rio por militares (...)”
(Grifos no original).
Nesse mesmo dia 28 de setembro de 2023, e conforme se extrai do Relatório
elaborado pelo Encarregado da averiguação, o TCel Ex Marcio Mendes Cereja, foram
ouvidos não só o 2º Ten Ex FÁBIO LUÍS DOS SANTOS GERALDO, como também os
demais 7 (sete) militares que compunham a guarnição que perseguiu os garimpeiros na
madrugada de 21 para 22 de setembro de 2023, e cujo desfecho redundou nos fatos trazidos à
baila no presente feito.
Impende salientar os seguintes trechos da referida averiguação sumária,
concluída em 23 de outubro de 2023:
“(...) Foi realizada a verificação e contagem das munições que estavam na Operação (fl 21) e
foi constatado o consumo de 22 munic5es calibre 5,56mm e 17 munições Calibre 7,62mm, e
nenhum consumo de munição de elastômero, bem como, na Base Palimiú não foi encontrada
nenhuma munição letal de espingarda calibre.12, munição essa que não é de dotação da tropa
nesta Operação.
O condutor da canoa fez o seguinte relato: "Eu tentei fugir, mas fui alcançado por eles.
Quando eu levantei a mão, fui baleado com um tiro de borracha e parei a canoa. Ao mesmo
tempo, eles deram uma rajada de fuzil. Eu vi as vísceras do Flavio sair, ele começou a gritar.
O Lucas foi baleado nas costas, segurei ele nos braços, tirei a camisa dele, vi aonde tinha sido
alvejado e pedi socorro, mas os militares não socorreram, eles só gritavam uns com o outro e
comigo''.
Foi relatado ainda, que para se salvar, pulou na água, mas foi pego novamente pelos militares
e implorou para não ser morto, disse que tinha filhos para criar e que os militares começaram
a dar rajada de fuzil para afundar a canoa e em seguida, abandonaram a testemunha na mata.
(...)
IV - PARTE CONCLUSIVA
Em face do exposto constante nos autos, e conforme análise realizada na parte expositiva
verifica-se que o fato objeto da presente apuração sumária não se acerca de indícios de crime
ou transgressão disciplinar, em face dos militares, ora inquiridos, uma vez que os fatos
narrados nas matérias publicadas na internet não condizem com os fatos narrados pela tropa
em Palimiú.
Nesse contexto, foi narrado na matéria (fls 07 e 08) que o canoeiro não identificado, que
estava com as vitimas Flavio Luiz e David Lucas havia sido liberado no momento da
abordagem, teria presenciado os homicídios e que nessa ocasião quatro canoas seguiam pelo
rio em direção ao garimpo e quando avistaram o Exército, três conseguiram retornar mas a
que ele e as vitimas estavam não conseguiram retornar e então foram abordados pelos
militares, que após os militares executarem as duas vítimas, amarraram os corpos no motor e
jogaram no rio e ainda atiraram contra a canoa ate afunda-la, porém não é narrado o horário
do acontecimento e nem quais e quantos militares realizaram a suposta abordagem e
execução. Em sede de inquirição, os militares declararam que houve uma ocorrência na
madrugada de 21 para 22 de setembro por volta das 05:00h, não sendo relatado nenhum tipo
de abordagem, não sendo possível identificar ninguém que estivesse a bordo das embarcações,
alegam ter realizado disparos de advertência na direção da água, totalizando 6 disparos de
fuzil 7,62mm e 8 disparos de fuzil 5,56m, que toda a ação desde a saída da Base até o retorno
7000118-24.2024.7.00.0000
40001361415 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

teve a duração de menos de uma hora, que não foi possível precisar a quantidade de
embarcações que estavam tentando seguir para o garimpo devido a neblina e escuridão mas
baseado nas inquirições eram de 2 a 3 embarcações.
Ainda na outra matéria publicada no dia 30 de setembro (fls 09, 10 e 11) após a divulgação do
Laudo do IML com a causa das mortes, a mesma testemunha em entrevista já declarou que a
ação teria ocorrido no final da noite do dia 21 e terminado na madrugada do dia 22, mesmo
assim ainda não sendo coerente com o horário declarado pela tropa, declarou também que
havia tentado fugir, mas que havia sido alcançado pelos militares, porém em momento algum
declarou que havia abicado a embarcação, informação essa que é coerente com as
declarações da tropa, que também não declararam ter abicado ou desembarcado da
embarcação, não é coerente a declaração de ter sido alcançado pelos militares, vez que não
há nenhum relato por parte dos militares de terem abordado algum civil durante a ocorrência,
alegou ter sido baleado com um tiro de borracha, declaração essa que também não é coerente
com a inquirição dos militares que são dotados de espingarda calibre 12 com munição de
elastômero, os quais declararam que não realizaram nenhum disparo, o que condiz com a
conferência realizada na Base Palimiú (fl 21), bem como, com o documento de consumo de
munição apresentado no dia 11 de outubro após o regresso da missão, documento esse que
comprova que não houve nenhum disparo de espingarda calibre .12 com munição de
elastômero durante toda a operação da tropa em questão, declarou ainda que os militares
deram uma rajada de fuzil e que viu as vísceras do Flavio sair, declaração não coerente com
as declarações dos militares que alegam não terem tido nenhum contato com o Flavio ou outro
civil na ocorrência em tela e também não realizaram rajada de fuzil, bem como, também não é
coerente com o laudo do IML que em momento algum indica a causa da morte de Flavio com
perfuração de disparo de fuzil e sim com insuficiência respiratória, secção da traqueia por
instrumento cortante e hemopneumotorax a esquerda, a incoerência perdura ainda quando ele
alega que o Lucas também havia sido baleado nas costas a que vai de encontro com o laudo
do IML que indica como causa da morte choque hipovolêmico hemorrágico, perfuração de
vísceras abdominais e hemopneumotórax bilateral por perfuração com objeto perfurocortante.
Em outro momento a testemunha declara que os militares começaram a dar rajada de fuzil
para afundar a canoa, ou seja, uma segunda rajada de fuzil, apresentando incoerência com a
consumo de munição apresentado na ocorrência, que foi de 6 disparos de fuzil 7,62mm e 8
disparos de fuzil 5,56m, a que não condiz com duas sequências de rajadas, sendo que o Fuzil
Parafal 7,62mm tem uma cadência de tiro continuo segundo o manual do fabricante de 120
tiros por minuto, enquanto o Fuzil lA-2 5,56mm tem uma cadência de tiro praticamente
intermitente de 60 tiros por minuto.
Nesse sentido, após a realização das inquirições de militares que estavam na Base Palimiú e
do Oficial de Dia do 79 BIS e da conferência das munições que estavam de posse da tropa,
não observa-se, salvo melhor juízo, nexo de causalidade entre os fatos narrados na imprensa e
a ação da tropa na ocorrência do dia 22 de setembro do corrente.”.
Ainda é possível extrair da referida averiguação, notadamente dos depoimentos
prestados pelo efetivo que compunha a embarcação do Exército Brasileiro, que todos os
militares inquiridos responderam de forma categórica que “(...) na embarcação não havia
nenhum civil, integrante de agencia ou OSP (...)”, em referência ao indígena que prestou
depoimento perante a Polícia Federal e que afirmou ter sido acionado para ser o guia da
embarcação do Exército Brasileiro, tendo presenciado todos os fatos.
Portanto, já àquela altura, este Relator identificava algumas inconsistências nas
versões apresentadas, sendo certo que, se por um lado os depoimentos da vítima sobrevivente
e do indígena que teria sido o guia da embarcação se coadunavam para a indicação de
indícios de autoria delitiva, por outro a averiguação conduzida no âmbito do Exército
7000118-24.2024.7.00.0000
40001361415 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Brasileiro refutava tais versões, sendo que os militares envolvidos na guarnição foram
categóricos em afirmar que o Civil Jaime Tamaducuyama Luiz Rocha não integrou o efetivo
embarcado, muito menos como guia.
Em tais circunstâncias, convenhamos, já havia severas dúvidas sobre a
consistência dos depoimentos prestados por todos os envolvidos, e bem assim, das
circunstâncias nas quais ocorreram as mortes atribuídas ao militar.
E foi sob esse contexto que sobreveio a Audiência de oitiva do Ofendido e das
testemunhas, realizada perante o Juízo da Auditoria da 12ª CJM em 14 de dezembro de 2023
e, em breve contexto fático alusivo à referida Audiência que decidiu pela revogação da
custódia cautelar, trago à baila o relato do próprio Órgão ministerial em suas Razões
recursais:
“(...) Audiência de instrução realizada em 14/12/2023, com a oitiva apenas da vítima
sobrevivente ANGEL MOREIRA CAMPOS.
Em seu depoimento, afirmou ter ficado deitado de bruços no fundo da embarcação dos
militares todo o tempo, não sendo capaz de identificar visualmente o acusado. No entanto,
esclareceu ter reconhecido a voz do 2º TEN FABIO LUIS DOS SANTOS GERALDO, quando
assistiu ao vídeo da sua citação, exibido pelo advogado das vítimas e assistente da acusação,
Dr. Samuel Almeida.
Confirmou, ainda, ter recebido ameaças para ficar calado quanto aos fatos que presenciou na
embarcação dos militares. Convém fazer o registro de que se deliberou por anular a
inquirição da testemunha JAIME TAMADUCUYAMA LUIZ ROCHA, presente ao ato de
maneira virtual, em razão de não compreender às indagações que lhe eram formuladas,
necessitando de intérprete, conforme relatado por servidora da FUNAI que o acompanhava.
Desse modo, o Conselho Especial de Justiça para o Exército, após ouvidas as partes, decidiu
por designar novo ato, desta feita com a participação de intérprete e em local com melhor
estrutura. Ao final da audiência, a defesa fez requerimento de revogação da prisão preventiva.
O MPM apresentou parecer favorável à revogação da prisão preventiva, com a subsequente
concessão da liberdade provisória do militar, condicionada, no entanto, à imposição de
medidas cautelares diversas da prisão, o que fez com fulcro no art. 3º, alínea "a", do Código
de Processo Penal Militar (CPPM), c/c os arts. 282, §6º e 319 do Código de Processo Penal
Comum, quais sejam:
a) Transferência do acusado para Manaus, para outra unidade da 1ª Bda Inf Sl;
b) Comunicação ao juízo da 12ª CJM de qualquer afastamento de Manaus, o que deverá ser
prontamente informado às testemunhas;
c) Realização apenas de trabalho administrativo interno;
d) Proibição de uso de armamento;
e) Recolhimento das suas armas pessoais de fogo/branca;
f) Proibição de contato, por todos os meios, e/ou aproximação das testemunhas e demais
militares que estiveram na Base Palimiú na data dos fatos;
7000118-24.2024.7.00.0000
40001361415 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

g) Atribuição da responsabilidade da fiscalização dessas medidas pela 1ª Bda Inf Sl. O
assistente de acusação não se manifestou acerca da manutenção ou não da prisão do
denunciado.
A Defesa anuiu à manifestação do Órgão Ministerial no sentido da revogação da Prisão
Preventiva com a aplicação de medidas cautelares, discordando, apenas, da medida de
transferência do acusado para outra unidade militar da 1ª Bda Inf Sl, em Manaus/AM.
O Conselho Especial de Justiça para o Exército, contudo, decidiu, por unanimidade revogar a
prisão preventiva, concedendo a Liberdade Provisória ao 2º TEN FABIO LUIS DOS SANTOS
GERALDO, sem a aplicação de qualquer das medidas cautelares propostas pelo Parquet
Militar. (Evento 109). Alvará de soltura expedido (Evento 100) e cumprido (Evento 104).”.
Pois bem, feitos esses iniciais apontamentos, e conforme já destacado no início
deste voto, não assiste razão ao Ministério Público Militar, uma vez que a discussão acerca da
aplicabilidade ou não das medidas cautelares diversas da prisão preventiva, conforme
previsão contida no art. 319 do Código de Processo Penal comum, tal como requerido, não
dispensa a avaliação dos requisitos autorizadores da própria custódia cautelar, o que, no caso
dos autos, convenhamos, tal análise conduz à fragilização da aferição desses elementos dadas
as contradições apresentadas na referida Audiência de Inquirição. Além disso, os próprios
depoimentos prestados pelos militares envolvidos na chamada “averiguação sumária”, cujos
teores não só se contrapuseram às versões apresentadas pelos Civis Angel Moreira Campos e
Jaime Tamaducuyama Luiz Rocha, como também a conclusão da citada investigação
impuseram severas dúvidas sobre a questão alusiva às supostas munições que teriam sido
utilizadas naquela fatídica madrugada.
Vale dizer que as medidas cautelares devem se submeter aos requisitos do fumus
commissi delicti e do periculum libertatis, sendo que o primeiro significa, justamente, a
presença de provas da existência do crime e de indícios de autoria ou de participação, as
quais, no caso em exame, não são, em absoluto, consistentes. Afinal, segundo o escólio do
Professor Damásio de Jesus, “(...) As providências acautelatórias implicam uma restrição a
direitos fundamentais, motivo porque dependem de um lastro probatório mínimo para sua
decretação, sob pena de irremediável mácula ao due processo of law.” (Código de Processo
Penal Anotado. Saraiva. 25ª ed. São Paulo. 2012. p. 300).
Já quanto ao segundo aspecto, prossegue o renomado autor, “(...) o periculum
libertatis se traduz no risco que a liberdade do autor do fato possa acarretar, comprometendo
o regular andamento da persecução penal ou ameaçando a eficácia do futuro provimento
jurisdicional.” (ob. cit., p. 300).
Destaco que nada há nos autos que indique minimamente que o Acusado
pretende se furtar de eventual cumprimento de pena ou mesmo comprometer a investigação,
tampouco no que se refere à eventual ameaça a testemunhas.
Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 174.143 (DJe: 13/03/2024)
Relator: Ministro Ribeiro Dantas
7000118-24.2024.7.00.0000
40001361415 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS
CORPUS. OPERAÇÃO FAKE MONEY. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À
PRISÃO. PROPORCIONALIDADE. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO.
COMPLEXIDADE
DA
CAUSA.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO,
COM
RECOMENDAÇÃO.
1. Segundo dispõe o art. 282 do Código de Processo Penal, as medidas cautelares "deverão
ser aplicadas observando-se: I - a necessidade para aplicação da lei penal, para a
investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a
prática de infrações penais; II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias
do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado".
(...)
4. No que toca ao argumento de excesso de prazo, entende esta Corte que: "[...] não há
disposição legal que restrinja o prazo de duração das medidas cautelares diversas da prisão,
as quais podem perdurar enquanto presentes os requisitos do art. 282 do Código de Processo
Penal, devidamente observadas as peculiaridades do caso e do agente" (AgRg no HC n.
737.657/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 23/6/2022).
(...)
6. Agravo regimental desprovido, com recomendação ao juízo de origem para que dê
celeridade ao feito.” (Grifos nossos).
Por tais razões, ainda que se trate da aplicação de medidas cautelares diversas
da prisão e considerando que tais medidasse vierem a ser aplicadas, devem atentar para o
Postulado do Devido Processo Legal, pois constituem, em última análise, medidas de caráter
restritivo, exige-se a efetiva demonstração pelo Julgador de que a segregação atende aos
requisitos descritos no art. 282 do Código de Processo Penal comum, a saber:
“a) necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e,
nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais (art. 282, I, do
CPP);
b) adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do
indiciado ou acusado (art. 282, II, do CPP).”.
Um último ponto a ser destacado é o de que, até a presente data, não há nos
autos da Ação Penal Militar em curso na Auditoria da 12ª CJM qualquer modificação fática
do panorama descrito por ocasião da Audiência na qual foi revogada a custódia cautelar do
Acusado, sendo possível verificar no andamento processual a Audiência de inquirição do
Civil Jaime Tamaducuyama Luiz Rocha somente em 14 de maio de 2024, com o devido
acompanhamento do tradutor, conforme aquiescido pelas Partes.
Enfim, remanescendo as dúvidas acerca dos indícios mínimos de autoria no
caso concreto, é de se concluir por irretocável a Decisão da Magistrada de primeiro grau que,
a uma, revogou a custódia cautelar imposta ao 2º Ten Ex FÁBIO LUÍS DOS SANTOS
GERALDO e, a duas, não impôs as medidas cautelares diversas da prisão requeridas pelo
Órgão ministerial na ocasião da Audiência de inquirição do Ofendido e das Testemunhas,
sendo irrepreensíveis, ao menos por ora, os fundamentos ali delineados.
7000118-24.2024.7.00.0000
40001361415 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por fim, é oportuno ressaltar que caberá ao Juízo de primeiro grau eventual
reavaliação dos requisitos indispensáveis para a decretação da custódia cautelar do Oficial,
caso, a partir das novas inquirições previstas, ou de elementos outros que sejam acostados aos
autos, se justifique tal medida excepcional.
Afinal, segundo a reiterada jurisprudência dos Pretórios:
“Habeas Corpus nº 95003 (DJe: 07/11/2008)
Relator: Ministro Cezar Peluso
EMENTA: AÇÃO PENAL. Prisão preventiva. Indícios de autoria. Dúvida razoável. Provas
contraditórias. Depoimento de testemunha contrariado por documentos oficiais de que o réu,
na data do fato, se encontrava preso. Impossibilidade de subsistência da prisão cautelar. HC
concecido. Aplicação do art. 312 do CPP. Se há séria dúvida, resultante de contradição entre
provas pré-constituídas, sobre a autoria do fato imputado ao réu, não se lhe justifica
decretação ou subsistência de prisão preventiva.” (Grifo nosso).
No mesmo sentido o seguinte julgado desta Corte Castrense:
“Habeas Corpus nº 0000123-15.2017.7.00.0000 (DJe: 18/08/2017)
Relator para o Acórdão: Ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO E AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA.
ELEMENTOS
ENSEJADORES
NÃO
MAIS
PERSISTEM
PARA
JUSTIFICAR
O
CERCEAMENTO DO STATUS LIBERTATIS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. CONCESSÃO
DA ORDEM. LIBERDADE DO PACIENTE.
A ordem de prisão preventiva emanada em desfavor do Paciente com esteio no crime de
homicídio, na sua forma tentada, perde sua eficácia a partir do momento em que sobrevêm
dúvidas quanto à autoria, as quais deverão ser dissipadas no curso da instrução criminal.
(...)
Concessão da ordem, em decisão por maioria.” (Grifo nosso).
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso ministerial
para manter, na íntegra, a Decisão da Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da Auditoria
da 12ª CJM, de 14 de dezembro de 2023, sem prejuízo de nova avaliação acerca da
pertinência de eventuais medidas cautelares, desde que concretamente fundamentada.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001361415v2 e do código CRC 0add2a95.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 17/5/2024, às 12:19:0
7000118-24.2024.7.00.0000
40001361415 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR